Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISAS. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em ação de execução contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas Caged.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, no contexto do processo de execução, podem ser realizadas pesquisas nos sistemas Caged para localização de verbas passíveis de penhora.
III. Razões de decidir
3. Sabe-se que o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, não autoriza que o credor permaneça inativo, transferindo ao Poder Judiciário a incumbência de localizar bens passíveis de constrição pertencentes ao devedor.
4. No caso, a parte agravante já esgotou os meios disponíveis em busca da satisfação do crédito exequendo e não obteve êxito, afigurando-se razoável a expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações acerca da existência de vínculo empregatício do agravado, a fim de subsidiar eventual penhora.
5. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra geral impenhorabilidade da verba de natureza alimentar prevista no art. 833, IV do CPC, desde que a constrição preserve a sobrevivência e dignidade do devedor e de sua família. (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o, 797, 798, II, “c”, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836397, 07437798920238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 2060968, 0734508-85.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025.